Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740199-51.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR AGRAVADO: ALEXANDRE GUEDES BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PARTIDO LIBERAL – PL (ÓRGÃO DE DIREÇÃO NACIONAL) contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 0724048-07.2023.8.07.0001, proposta por ALEXANDRE GUEDES BARBOSA em desfavor de PARTIDO LIBERAL – PL (ÓRGÃO DE DIREÇÃO NACIONAL), PARTIDO LIBERAL – PL (DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO NO ESTADO DE GOIÁS) e PARTIDO LIBERAL – PL (DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169792789 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante, ao fundamento de que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria da Asserção, de maneira que a indicação da parte autora acerca da responsabilidade solidária entre os réus basta para o reconhecimento da legitimidade passiva. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que não possui legitimidade para desfazer a filiação partidária – uma vez que o diretório nacional do partido liberal não se confunde com a agremiação de Seropédica/RJ. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que se acolha a tese de ilegitimidade passiva. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os ID 51565354 e 51565355. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 51608840, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em contrarrazões (ID 52541888), o agravado suscita preliminar de não conhecimento, ao fundamento de que o objeto do presente agravo de instrumento não se amoldaria ao artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta a legitimidade passiva do agravante, asseverando que o estatuto juntado não pode ser aplicado retroativamente e que, ainda que assim não fosse, há previsão de que as filiações podem ser feitas pelo órgão estadual ou pelo diretório nacional do partido. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, a questão versa sobre a inclusão de litisconsorte ao polo passivo da demanda. Desta forma, estar-se-á diante de suposto legitimado que, ao final da instrução processual e prolatada a eventual sentença, poderá arguir seu enquadramento como litisconsorte, nos termos da teoria da asserção, quando da interposição de eventual apelação cível. Seria outra a situação caso se tratasse de exclusão de litisconsorte, que se enquadra perfeitamente ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Neste cenário, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do CPC, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à respectiva legitimidade poderá ser arguido em sede de preliminar de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar à do caso dos autos, em que o litisconsorte passivo foi mantido na ação, entendeu pelo não cabimento do agravo de instrumento, tendo a e. Relatora Ministra Nancy Andrighi registrado, no inteiro teor do acórdão, que a manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, exclui-la do processo.1 Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [A]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO EM ÁREAS COMUNS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 88 DO CDC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. AGRAVO NÃO CABÍVEL. ROL TAXATIVO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA No 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 2. A denunciação da lide não é cabível nas relações de consumo (art. 88 do CDC). 3. Em relação às teses de decadência e prescrição, as razões do Agravo que simplesmente reproduzem os mesmos fundamentos trazidos na contestação original, portanto, inobservada a regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Capítulo do recurso não conhecido. 4. A r. decisão agravada equivale à hipótese de manutenção de litisconsorte no polo passivo. Ocorre que o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do referido recurso apenas somente decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte (inciso VII), mas não quando é determinada a manutenção de litisconsorte no polo passivo da demanda, por meio da rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva. Ademais, inexistência de urgência no julgamento da questão, a afastar a aplicação da Taxatividade Mitigada, fixada por ocasião do Tema no 988 do STJ. Capítulo não conhecido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1743711, 07137132920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE REJEITA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABÍVEL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que, contra decisão que determina emenda à petição inicial, não cabe agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, em razão da ausência de conteúdo decisório, tornando imperiosa a aplicação do disposto no art. 1.001 do mesmo CPC: "Dos despachos não cabe recurso." 2. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de não ser cabível agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de exclusão de litisconsorte, conforme previsão expressa do art. 1.015, VII, do CPC, pois, enquanto a manutenção, no polo passivo, de parte alegadamente ilegítima não possui o condão de fulminar de nulidade eventual sentença a ser proferida, a exclusão precoce da parte alegadamente ilegítima pode resultar em prejuízo irreparável, tornando necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1280284, 07094011520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de ilegitimidade passiva em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Com essas considerações, acolho a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo agravado, para NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. _______________________________ 1 CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.) Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 às 17:56:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora